Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-39.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PREMATURA. DECISÃO SUPRESA. VEDAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença impugnada ao extinguir a relação jurídica processual em virtude do suposto “fracionamento artificial da demanda”.
2. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual. 3. A regra em questão é cogente e determina ao Juízo singular que conceda oportunidade à parte, para que proceda à emenda da petição inicial caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelas normas previstas nos artigos 319 e 320, ambos do CPC. 3.1. Com efeito, se a parte não sanar a irregularidade apontada ou esclarecer ao Juízo a respeito da desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. Ressalte-se que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da linha decisória em destaque (art. 10 do CPC). 4.1. O mencionado preceito normativo destaca, ainda, que a determinação deve ser cumprida mesmo que se trate de matéria cognoscível de ofício. 4.2. Por essas razões, na situação em exame, a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta ao atendimento dos escopos jurídico, social e político da jurisdição.
5. Deve ser observado ainda o princípio da primazia do julgamento do mérito, que dispõe a respeito da legítima pretensão das partes em obter a solução do mérito em prazo razoável, e que deve orientar o Juízo singular na busca da solução do mérito da demanda (artigos 4o e 6o, ambos do CPC).
6. Recurso conhecido e provido.